Tribunal: STF
Processo: RE 461832
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-05-13
Data de publicação: 2008-05-13

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo regimental ou embargos de declaração.
   Interposição antes da publicação do acórdão. Recurso prepóstero.
   Não conhecimento. Se não se prova doutro modo o conhecimento
   anterior das razões de decidir, não se conhece de recurso
   interposto antes da publicação da decisão recorrida no Diário da
   Justiça ou da sua juntada aos autos.
2. RECURSO. Agravo
   regimental. Inadmissibilidade. Acórdão de Turma ou do Plenário.
   Agravo regimental não conhecido. Precedentes. Cabe agravo
   regimental contra decisão do Presidente do Tribunal, de
   Presidente de Turma ou do Relator. Não, porém, contra acórdão de
   Turma ou do Plenário.